Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRINCÍPIO BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença (ID 57864890) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$1.133,37 (mil, cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos) à autora, a título de repetição de indébito, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar do registro de ciência eletrônica 23/11/2023 e correção monetária pelo INPC a partir do desconto indevido (06/11/2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57864893). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que no mês de outubro de 2023, a fatura da recorrida perfazia a quantia de R$1.602,63 com o valor de pagamento mínimo de R$1.466,63. Afirma que, como a recorrida não realizou o pagamento do valor mínimo, ocorreu o desconto em sua conta de forma automática. Ressalta que a recorrida não permaneceu no prejuízo pois o valor entrou como saldo credor na fatura com vencimento em 12/2023. Argumenta que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcedem as condenações à restituição do débito, visto que decorre de débito legitimamente contraído e não pago. Sustenta que a condenação no pagamento em dobro recaiu sobre valores não desembolsados pela parte recorrente, o que não se concebe. Conforme preconiza o art. 42 do CDC e reforçado pelo entendimento pelo STJ, a repetição do indébito em dobro recai sobre o valor pago em excesso, o que não se configura nos autos. Defende ser necessário reconhecer a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro, pois, caso não se entenda pela legitimidade da cobrança, resta evidente a existência de prova para declarar que o Banco Recorrente agiu de boa-fé, compreendendo ser legítima sua ação, de modo que inaplicável o dobro, vez que a ação se adequa ao engano justificável. Requer que o recurso seja acolhido e provido para afastar as condenações determinadas na sentença. Pede, ainda, que sejam tomadas as providências de estilo, adequando-se o polo passivo, para que, em substituição a ITAU UNIBANCO S.A. seja incluída a empresa LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO por ser ela relacionada ao objeto da lide.
4. Sem contrarrazões (ID. 57864907).
5. Indefere-se o pedido de regularização do polo passivo pois as faturas do cartão de crédito cujo débito é objeto da lide apresentam de forma expressa a vinculação à empresa MAGAZINE LUIZA, bem como se trata de cartão de crédito operado pelo BANCO ITAÚ, como comprovado pelo próprio réu em sua contestação (ID 57864867).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que o recorrente é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o recorrido, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Conforme exposto na inicial e conforme as faturas colacionadas aos autos, é incontroverso que houve pagamento em dobro da fatura de outubro de 2023 (ID. 57864874), cujo valor total era de R$ 1.602,63 (mil seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) e valor mínimo de R$ 1.466,63 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). Isso porque, em que pese a autora ter pagado R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em 10/10/2023 (ID 57863996), os réus realizaram novo débito referente à mesma fatura, no valor de R$ 1.466,63, no dia 06/11/2023 (ID 57863995).
8. Nesse contexto, revela-se abusiva a conduta dos fornecedores de serviço que descontaram novamente todo o valor mínimo da fatura de cartão de crédito em conta bancária da consumidora, em que pese ela já ter realizado o pagamento de quase a totalidade do valor mínimo da fatura. É de se dizer, em que pese a parte ré ter legitimidade para cobrar valores referentes ao cartão de crédito quando não há o pagamento integral do valor mínimo da fatura, tal cobrança deveria, no caso concreto, ter se limitado ao montante faltante para se alcançar o valor mínimo da fatura, que correspondia a R$ 166,63 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), isso é, R$ 1.466,63 decotado o valor já pago pela autora – R$ 1.300,00. Desse modo, configura conduta abusiva o desconto na conta da autora do valor total de pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, após 27 dias do pagamento parcial por ela realizado, prazo esse suficiente para a parte ré contabilizar o pagamento realizado e apurar a quantia que de fato deveria ter sido cobrada da recorrida.
9. Repetição do indébito. Nas relações privadas, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). O desconto indevido na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.